Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-78.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704360-78.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOUGLAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI - EPP EMBARGADO: LAURINDA GONCALVES DA ROCHA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por DOUGLAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito